Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723558-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RIAN ROCHA VIANA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RIAN ROCHA VIANA contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra que possui trinta e oito anos diagnosticado com neoplasia maligna de colon. Destaca informações do relatório médico sobre as características do tumor, sendo necessária a realização de consulta oncológica clínica com a maior brevidade possível. Explica que o pedido de consulta foi inserido no sistema em abril de 2025 com a classificação de urgência amarela. Sustenta que conforme a Lei no 12.732/2012, o prazo para realização do primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde é de sessenta dias, assim, considerando sua espera de mais de sessenta dias, necessário que o impetrante seja obrigado a realizar a consulta. Explica que foi realizada biopsia em 10/4/2025 e o tratamento não foi, ainda, iniciado. Tece considerações sobre o direito à saúde e as normas estabelecidas pela Lei o 12.732/2012. Destacando a ilegalidade da espera. Requer a concessão da liminar para obrigar a autoridade coatora a fornecer a consulta clínica oncológica no prazo máximo de 5 (cinco) dias. No mérito, a confirmação da liminar. Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em análise a informação da renda do impetrante, concedo a gratuidade de justiça requerida. I. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA: O mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela Lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo impetrante e seu causídico no momento da interposição. A princípio, em um juízo de cognição preliminar, vejo como cabível a impetração do mandado de segurança no caso em tela. Destaca-se que o ato impugnado é a provável omissão do Secretário de Saúde no estabelecimento das políticas públicas, tendo em visto o excessivo prazo de espera para consulta oncológica. Como se sabe, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo posterior dilação probatória. II. DO PEDIDO LIMINAR: Passo a analisar o pedido liminar, formulado pelo impetrante. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. É cediço que a concessão de medida liminar exige que a pretensão vindicada se revista da fumaça do bom direito e do perigo da demora, é dizer, deve estar demonstrado, de plano, que o bem de vida buscado pela parte aparenta, com boa probabilidade, estar agasalhado pelo ordenamento jurídico, além de se mostrar imprescindível a imediata cessação do alegado dano ou da ameaça de dano. No caso em análise, discute-se omissão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em razão da demora no atendimento oncológico. O Art. 196, da Constituição da República garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-os como dever do Estado. O Art. 197, da mesma Carta instituiu a o Sistema Único de Saúde, cujo custeio fica a cargo dos entes dos três níveis da Federação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por seu turno, garante a todos assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (Art. 207, XXIV). Assim, não tenho dúvidas de que é direito incontestável do impetrante o fornecimento do tratamento adequado para manutenção da sua saúde. Em momento algum, porém, houve negativa expressa da autoridade coatora em prestar a assistência médico-farmacêutica prevista constitucionalmente. Em verdade, o documento de ID 72819232, esclarece sobre a fila de espera para o atendimento, nos seguintes termos: CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA (cód. solicitação 596352996), inserida em 22/04/2025, na classificação de risco/prioridade AMARELO - Urgência. Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 06/03/2025 para mesma prioridade clínica. Ao todo, 756 solicitações aguardam agendamento. Para o mês de junho/2025, até o momento, foram ofertadas 315 vagas pelas unidades executantes. A Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia, prevê: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Do relatório médico de ID 72819227, verifica-se que em 10/4/2025, foi realizado o primeiro exame, concluindo pelo diagnóstico de neoplasia maligna, após em 22/4/2025, há informação de procedimento, sendo que em 26/5/2025 foi readequada a classificação de urgência para amarelo. É sabido que as normas jurídicas não devem ser interpretadas isoladamente, mas sim de forma sistemática. É isto que buscaremos fazer neste momento. Neste aspecto, o dever de prestar assistência médico-farmacêutica deve sempre ser cotejado com o dever do Administrador de respeitar as dotações orçamentárias para cada pasta, conforme o disposto no Arts. 165 e seguintes da Constituição da República. Outro ponto, que deve ser levado em consideração, é que o fornecimento de determinadas terapias ou medicamentos, sem previsão orçamentária, seja porque não aprovados pelos órgãos fiscalizatórios internos, seja em função de existência no território nacional de outro medicamento ou terapia similar ou não, mas apta a tratar a doença, o que levou aos órgãos de saúde a optar pelo mais barato, pode se sobrepor ao interesse coletivo. Em outras palavras, deve o julgador buscar saber se o atendimento de uma reivindicação particular de um jurisdicionado vai ou não violar o direito coletivo à prestação de serviços de saúde integral de universalizada. Afinal, na sociedade democrática moderna, o interesse da coletividade deve sempre se sobrepor ao do indivíduo. Estou convencido de que o desejo do constituinte de 1988 e também do constituinte distrital não foi de garantir a um indivíduo um determinado tratamento, mas de garantir à coletividade a universalização dos serviços de saúde, sob pena de dilapidarmos o patrimônio público com terapias, que atendem a um único paciente. Para chegarmos a esta conclusão, precisamos remontar à época da promulgação da Carta de 1988. Àquele tempo, não havia garantias de que todos fossem atendidos gratuitamente na rede pública de saúde ou na rede conveniada. Indubitavelmente, o desejo do constituinte foi de garantir a todos, independentemente de possuir ou não condições de arcar com os custos, o tratamento gratuito. Isto tem sido feito. Pode-se criticar a qualidade, que sempre poderá e deverá melhorar. Não se pode, entretanto, dizer que a Carta de 1988, ou mesmo a Lei Orgânica do DF, garantiram a prestação do serviço de saúde da escolha do usuário do SUS. Esta escolha deve ficar a cargo da própria rede pública, sob pena de causar grandes problemas à gestão dos recursos públicos, com prejuízos de todos, o que não pode ser feito em benefício de um indivíduo. Nessa linha, apesar do prazo extrapolado, considerando que existem mais de setecentas pessoas aguardando o mesmo atendimento, tenho que não é possível em sede de tutela obrigar o Estado a realizar esse atendimento específica, sob pena de cercear o direito de outra pessoa em situação mais grave que aguarda na fila. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. UROLOGIA GERAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. INSERÇÃO NO SISREG III INFERIOR A CEM DIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do ora recorrente para, respeitada a fila de espera e os quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer ao autor o procedimento CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, conforme solicitação médica. Pretende a reforma da sentença para obrigar o recorrido a marcar imediatamente consulta na especialidade Urologia Geral. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66353837). Contrarrazões apresentadas (ID 66353839). Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 66981326). Deferido o pedido de gratuidade judiciária ao autor, assistido pela Defensoria Pública. 3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta médica com Urologista Geral, já que não foram demonstrados a urgência, o risco à saúde ou à vida do autor para justificar que ele tenha prioridade no atendimento, além de não restar comprovada a omissão estatal. 4. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. De fato, ainda que demonstrada a demora no atendimento, o autor foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento de solicitações da especialidade médica requisitada, aguardando o atendimento em prazo inferior ao fixado no Enunciado referido. Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. 5. Não foi apresentado nos autos fato que justificasse o deferimento do pedido do autor, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. 6. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962333, 0787788-54.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SOLANGE NUNES, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para determinar ao agravado a realização de "CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / EM CONSULTA AO SISTEMA DE HIBRIDA", em prazo não superior a 10(dez) dias, segundo a prescrição médica. A agravante, que tem 65 anos de idade, foi diagnosticada com COXARTROSE NÃO ESPECIFICADA (CID: M169) E DOR ARTICULAR (CID: M25.5) e inserida no sistema de regulação em 13/05/2024, sob a classificação de risco azul (ID 198348004 - pág. 8). É o breve relatório. Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. O artigo 196, da Constituição Federal, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." (RE n. 241.630-2/RS, Rel. Ministro Celso de Mello). Outrossim, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, a agravante foi incluída no sistema de regulação em 13/05/2024, sob a classificação de risco azul, inexistindo indicação de risco iminente à vida, consoante o relatório médico apresentado, a justificar o pedido de preferência formulado, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida da paciente, devidamente demonstrada, e inexistente demora excessiva, a justificar a intervenção do judicial, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Intime-se o agravado e dê-se vista ao Ministério Público.” 3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. 4. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo. 5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, notadamente porque ausente a demonstração de situação iminente de grave risco à saúde ou vida da paciente, a justificar a preferência da agravante em detrimento daqueles pacientes mais bem posicionados na fila de espera. 6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Acórdão 1901942, 0701424-93.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ausente a fumaça do bom direito. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/09. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 12:30:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador